Tribunal: TJDFT
Processo: 0808325-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0808325-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO GOMES DA SILVA APELADO: MARIA CONCEICAO DE SOUSA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, no exercício do encargo da Curadoria Especial, contra sentença do MM. Juiz da 5a Vara da Família de Brasília, que decretou a interdição de Mário Sérgio Gomes da Silva, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de honorários de sucumbência, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. A Defensoria Pública alega, em síntese, que não cabe a condenação do réu na ação de interdição, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária voltado à proteção de seus interesses jurídicos, razão pela qual requer a reforma da sentença quanto à condenação em honorários de sucumbência. Embora intimada, a curadora não apresentou contrarrazões (IDs nos 76712350 e 76712357). Após a subida dos autos, a curadora noticiou o óbito do interditando, requerendo a extinção do feito pela perda superveniente do objeto (ID no 76720820). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo arquivamento do feito ou, subsidiariamente, pelo provimento do apelo (ID no 76804109). Intimado a esclarecer se renuncia aos honorários de sucumbência, o advogado da curadora não se manifestou (IDs nos 76918095 e 77340860). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, esclareça-se que o óbito do curatelado ocorreu em 11/8/25, após a prolação da sentença, datada de 27/5/25. Neste caso, não ocorreu a perda do objeto do processo, mas, sim, a perda do interesse recursal por parte da Curadoria Especial. A interdição ocorreu validamente e produziu seus efeitos esperados, tendo sido expedido termo de curatela, editais e demais documentos necessários a dar publicidade à interdição. Logo, até para garantir segurança jurídica aos atos praticados pela curadora enquanto nomeada para exercer o encargo da curatela, não há que se cogitar em extinção do processo sem resolução do mérito. Não sendo impugnada neste capítulo, a sentença transitou em julgado, fato que não se altera com o óbito da parte. Por outro lado, a atuação da Curadoria Especial se dá estritamente para a defesa da pessoa incapaz. Com o óbito desta, quaisquer obrigações que lhe pudessem ser imputadas são transferidas aos seus herdeiros, até os limites da herança, fazendo cessar a legitimidade para atuação por parte da Curadoria Especial. Note-se que o falecido era casado com a curadora e não deixou filhos (ID no 76720824). Logo, a questão relativa às despesas processuais passou a ser do interesse exclusivo da curadora e, embora se vislumbre colisão de interesses em com seu próprio advogado em relação à verba de sucumbência fixada, não há espaço para atuação da Curadoria Especial, por se tratar de parte capaz. Dessa forma, não conheço do apelo, ante a perda superveniente do interesse recursal pela Curadoria Especial, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator